Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-78.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante geral – Lesão no pé direito decorrente de acidente típico, além de lesão nos ombros – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e/ou de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro parecer técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.